Tribunal: TJDFT
Processo: 0016748-58.2011.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0016748-58.2011.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TEREZINHA CARVALHO SILVA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL formulado no ID no 38792346, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007